Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO EM COMPONENTE ACESSÓRIO. REPARO EFETIVO NO CURSO DA DEMANDA. RESCISÃO CONTRATUAL E ABATIMENTO DO PREÇO INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu vício em veículo zero quilômetro (falha no carregador por indução), afastou a rescisão contratual e o abatimento do preço, e condenou as rés ao pagamento de danos morais. O autor pleiteia nulidade por julgamento extra petita, rescisão contratual, restituição do valor pago, abatimento do preço e majoração dos danos morais; a ré insurge-se contra a sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita; (ii) estabelecer se o vício do produto autoriza a rescisão contratual ou o abatimento do preço; (iii) determinar se há dano moral indenizável e o respectivo quantum; (iv) verificar a adequação da distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de julgamento extra petita, pois a sentença decide nos limites dos pedidos formulados, limitando-se a aplicar fundamentos jurídicos próprios, em conformidade com o princípio do iura novit curia e com os arts. 141 e 492 do CPC.
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva das fornecedoras pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do art. 14 do CDC.
5. A prova pericial comprova a existência de vício no sistema de carregamento por indução do veículo, caracterizado por funcionamento intermitente, evidenciando defeito de fabricação.
6. O art. 18 do CDC assegura ao consumidor alternativas para solução do vício, mas seu exercício deve observar as circunstâncias concretas, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. A efetiva substituição do componente defeituoso no curso da demanda demonstra o saneamento do vício, restabelecendo a adequação do produto e afastando a hipótese de resolução contratual.
8. A inexistência de comprometimento da função essencial do veículo, que permaneceu apto ao uso como meio de transporte, evidencia tratar-se de defeito em elemento acessório, juridicamente insuficiente para justificar a rescisão do contrato.
9. O abatimento proporcional do preço exige demonstração de depreciação econômica ou persistência do vício, o que não se verifica após o reparo integral do defeito.
10. A aplicação de precedente exige identidade fática substancial, sendo incabível sua utilização quando o vício analisado não compromete a funcionalidade essencial do bem, caracterizando hipótese de distinguishing. De acordo com o STF, distinguishing ocorre quando o Tribunal profere decisão que não aplica a jurisprudência da Corte, porque o caso em julgamento apresenta particularidades que não se amoldam adequadamente à jurisprudência consolidada.
11. A inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, não altera o desfecho da controvérsia quando os fatos são suficientemente esclarecidos por prova pericial robusta.
12. A sucumbência recíproca é adequada quando há êxito parcial de ambas as partes, não se configurando hipótese de sucumbência mínima, nos termos do art. 86 do CPC.
13. A reiterada tentativa frustrada de solução do vício e sua correção apenas após o ajuizamento da ação configuram desvio produtivo do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando dano moral.
14. A fixação do quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade, considerando a natureza acessória do defeito e sua posterior correção, justificando a majoração para valor compatível com as funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Preliminar rejeitada. Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento: “1. O julgamento não é extra petita quando o magistrado decide nos limites do pedido, ainda que utilize fundamentos jurídicos diversos dos invocados pelas partes. 2. O saneamento do vício de qualidade no curso da demanda, especialmente quando não compromete a funcionalidade essencial do produto, afasta a rescisão contratual e o abatimento do preço. 3. A existência de defeito em veículo novo, com reiteradas tentativas frustradas de solução, configura dano moral indenizável, passível de majoração conforme as circunstâncias do caso concreto. 4. A sucumbência recíproca se justifica quando há êxito parcial de ambas as partes, não se aplicando a regra da sucumbência mínima. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 18; Lei no 13.146/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2097600, 0740835-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10/03/2026; TJDFT, Acórdão 1986480, 0730350-52.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/04/2025.